Tribunal: STF
Processo: ARE 1590950
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão na qual  neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na natureza indireta ou reflexa da alegada ofensa à Constituição, além do art. 1042, caput, do CPC, considerando a aplicação da tese dos Temas 339, 660 e 117 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.

 A embargante sustenta omissão quanto à análise da:

[...] questão central suscitada pela ora Embargante no tópico ‘III.B’ do seu agravo em recurso extraordinário (ID 3F8B31A9 – fls. 7/12), qual seja, a efetiva e demonstrada violação ao art. 102, “j” da CF.
4. Com o devido respeito, a ora Embargante efetivamente demonstrou que acompetência para processar e julgar a ação rescisória de origem que deu ensejo ao presente recurso é deste C. STF, uma vez que o v. acórdão reputado como “rescindendo” foi posteriormente substituído pelo v. acórdão prolatado pela 1ª Turma desta C. Corte nos autos do AgR no RE nº400.047/SP, circunstância que atrai a incidência do art. 102, “j”, da CF e da Súmula 249/STF e conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e 1.008 do CPC (doc. 158, p. 2).

É o relatório necessário. Decido.

Os embargos declaratórios não merecem acolhida. De fato, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 

No presente caso, não procede a alegação de omissão ou contradição, dado que – de forma clara e expressa – mantive a inadmissibilidade do recurso extraordinário, considerando os óbices sumulares e processuais indicado. 

Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta omissão, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).

Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator